Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738912-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CICERO RODRIGUES PERNAMBUCO, LEONARDO MENDONCA PERNAMBUCO, LEONARDO MENDONCA PERNAMBUCO, ROSANGELA BEZERRA MENDONCA PERNAMBUCO DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 170904883, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra CICERO RODRIGUES PERNAMBUCO e outros, que indeferiu a pesquisa de bens penhoráveis dos devedores pelo sistema Sniper. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora